Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO REAL. USUFRUTO. SEPARAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EFICÁCIA. VALIDADE. EXTINÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente objetiva a reforma da sentença que reconheceu a validade do usufruto da apelada sobre o imóvel descrito nos autos, decorrente de acordo homologado judicialmente por ocasião da separação do casal, não obstante inexista registro do referido direito real junto à matrícula do imóvel.
2. No caso posto, o apelante, devidamente representado por advogado, concordou com a constituição do usufruto em favor da apelada e de seus filhos, sem qualquer ressalva quanto ao tempo de duração, em acordo homologado judicialmente.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem atribuído eficácia de escritura pública a determinados negócios jurídicos firmados em acordo judicial, envolvendo, inclusive, a transferência de patrimônio da propriedade de bem imóvel. De acordo com precedentes dessa Corte, o mesmo raciocínio se aplica para reconhecer a validade e a eficácia da cláusula de usufruto.
4. Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, a ausência do registro na matrícula do imóvel, configura, quando muito, a inobservância do dever imposto ao usufrutuário na administração do imóvel, não se prestando a justificar a ausência de constituição do direito real propriamente dito.
5. Diante da higidez da cláusula de usufruto do imóvel, eventual extinção pressupõe a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 1.410 do Código Civil, inexistentes no caso concreto.
6. Apelação conhecida e não provida.